Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722062-94.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA RECORRIDO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recorrente, além de não ter requerido nesta estreita sede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Ressalte-se que o eminente Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, relator do agravo de instrumento, deferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça tão-somente para análise daquele recurso (ID 6735960 – Pág. 2). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, §5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015